Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013127-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA KAROLINE MEDEIROS LIMA - CPF: 050.397.521-48 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA FRAUDULENTA. FALHA NA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A parte reclamante foi surpreendida com citação em processo judicial no qual figura como ré em ação indenizatória ajuizada por vítima de estelionato, descobrindo que uma conta bancária aberta fraudulentamente em seu nome foi utilizada para receber valores de transação fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço bancário que permitiu a abertura de conta por terceiros em nome da autora e se tal situação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A abertura de conta bancária é regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (Resolução CMN no 4.753/2019), que estabelece critérios obrigatórios para garantir a segurança das operações financeiras e a correta identificação dos titulares.

5. O banco reclamado não comprovou a regularidade da contratação, apresentando apenas telas sistêmicas sem elementos de segurança verificáveis e uma única biometria facial sem data identificável, documentos insuficientes para demonstrar que a abertura da conta foi realizada pela própria reclamante.

6. A falha na prestação de serviço da instituição financeira, que permitiu a abertura de conta bancária utilizada para prática de golpes, configura dano moral
in
re

ipsa

por afetar
diretamente a honra e a imagem da reclamante, que foi indevidamente incluída como ré em processo judicial, sendo acusada de participação em crime de estelionato.

7. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que não adota as cautelas necessárias para verificar a autenticidade das informações fornecidas no momento da abertura de conta bancária, permitindo que terceiros fraudadores utilizem dados de pessoa de boa-fé para aplicar golpes, responde objetivamente pelos danos causados. 2. Configura dano moral
in
re

ipsa

a situação
na qual
o consumidor é indevidamente incluído como réu em processo judicial em razão de conta bancária aberta fraudulentamente em seu nome e utilizada para a prática de estelionato."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944; Resolução CMN no 4.753/2019,
arts
. 1o, 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.189.734/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/11/2010; TJMT, N.U 1087580-31.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/05/2025; TJMT, N.U 1036535-22.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 101312
7
-
31
.
2025
.
8
.
1
1
.
0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: BANCO ITAUCARD SA

Recorrido
: ANA KAROLINE MEDEIROS LIMA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANA KAROLINE MEDEIROS LIMA DO NASCIMENTO ajuizou reclamação em face do BANCO ITAUCARD SA. Noticiou que: a) foi surpreendida com uma citação no processo no
1004688-85.2024.8.11.0059
, no qual figura como ré em ação indenizatória ajuizada por vítima de estelionato; b) descobriu que uma conta bancária registrada em seu nome foi utilizada pelos estelionatários para receber valores de transação fraudulenta; c) ao consultar o sistema Registrato do Banco Central, constatou a existência de conta no Banco Itaucard S
/
A aberta em 21/02/2022 e encerrada em 15/07/2022, sem seu conhecimento; d) registrou boletim de ocorrência e tentou obter documentação junto ao banco, mas não obteve êxito. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ; b) o banco não comprovou a regular contratação, sendo insuficientes as telas sistêmicas apresentadas; c) houve falha na prestação do serviço ao permitir a abertura de conta por terceiros em nome da autora; d) o dano moral é presumido
diante da situação de constrangimento e transtornos decorrentes da inclusão indevida da autora como ré em processo judicial; e) não há prova do pagamento dos honorários advocatícios alegados como dano material. Julgou parcialmente procedente para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação de serviço, pois a conta foi aberta regularmente mediante validação biométrica facial; b) a foto tirada no momento da abertura da conta corresponde à mesma pessoa dos documentos apresentados nos autos; c) a conta teve movimentação regular, com saques e pagamentos que descaracterizam o perfil de fraude; d) o endereço cadastrado coincide com o constante na petição inicial; e) não há dano moral a ser indenizado, pois não houve ato ilícito praticado pelo banco. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

A abertura de conta bancária é regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que estabelece critérios obrigatórios para
garantir
a segurança de operações financeiras e manter uma identificação correta de seus titulares.

Assim dispõe a Resolução CMN no 4.753/2019:

"Art. 1o Esta Resolução estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, na manutenção e no encerramento de conta de depósitos.

Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado."

Com a evolução tecnológica e ampliação dos serviços bancários digitais, a
mesma
Resolução
também
regulamentou a abertura e movimentaç
ão
de contas por meios eletrônicos.

Apesar da facilidade de o processo ser totalmente digital, a norma reforça que as instituições devem observar rigorosamente os critérios de verificação e validação da identidade do titular
, inclusive fornecendo informações das características da conta a ser aberta:

"Art. 3o A abertura e o encerramento de conta de depósitos podem ser realizados com base em solicitação apresentada pelo cliente por meio de qualquer canal de atendimento disponibilizado pela instituição financeira para essa finalidade, inclusive por meios eletrônicos, não se admitindo o uso de canal de telefonia por voz.

Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução, consideram-se meios eletrônicos os instrumentos e os canais remotos utilizados para comunicação e troca de informações, sem contato presencial, entre clientes e as instituições.

Art. 4o O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2o;

II -
as
características da conta e as regras básicas de seu funcionamento, inclusive com relação às formas disponíveis de movimentação, aos procedimentos para cobrança de tarifas e aos prazos para fornecimento de comprovantes e de outros documentos;

III - as medidas de segurança para fins de movimentação da conta;

IV - os direitos e os deveres dos titulares da conta;

V -
os
eventuais limites de saldo mantido em conta e de aportes de recursos, de que trata o art. 2o, § 2o;

VI -
os
procedimentos para atualização das informações dos titulares, inclusive para fins de atendimento ao disposto no art. 2o, § 5o;

VII - a previsão de inclusão do nome do titular no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), nos termos da regulamentação em vigor, no caso de emissão de cheque sem fundos, com a devolução dos cheques em poder do titular à instituição, quando a conta for movimentável por meio de cheque; e

VIII - as hipóteses, condições e procedimentos para o encerramento da conta, em observância ao disposto nos
arts
. 5o e 6o desta Resolução.

§ 1o As instituições devem fornecer ou disponibilizar aos titulares da conta uma via do contrato de que trata o caput por meio de qualquer canal de atendimento disponível, inclusive eletrônico. (Incluído, a partir de 1o/3/2022, pela Resolução CMN no 4.983, de 17/2/2022.)"

As referidas regras se prestam tanto para a segurança dos consumidores, que terão informações claras e precisas acerca da conta que está sendo aberta (art. 6o, III, do CDC), quanto das instituições financeiras, especialmente porque, com as facilidades trazidas pela era digital, torn
ou
-se corriqueira a abertura de conta por pessoas de má-fé para aplicar golpes em terceiros.

Assim, caso haja o descumprimento destas normas pelas instituições financeiras e, em razão disso, eventuais fraudadores realizem a abertura de conta para a prática de golpes, fica caracterizada a falha na segurança de seus serviços.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ORIGEM DOS DOCUMENTOS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO-PROVIDO. 1. A instituição bancária é responsável em relação à abertura de conta por terceiros mediante utilização de documentos falsos, mostrando-se irrelevante a circunstância de tais documentos advirem de furto ou falsificação. 2. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no REsp n. 1.189.734/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/11/2010,
DJe
de 12/11/2010.)”

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal, por meio de voto de minha relatoria:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DEVER DE CAUTELA. SEGURANÇA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS. DANO MORAL. CONTA CORRENTE ABERTA E UTILIZADA POR GOLPISTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Falha na prestação de serviço. Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC). Nesse sentido: N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024.Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita. No caso dos autos, verifica-se que houve falha no sistema de segurança da parte reclamada, que permitiu que terceiros fraudadores abrissem uma conta em nome da parte reclamante. Analisando o conjunto fático probatório disponível, verifica-se que a parte reclamante evidencia a falha na prestação do serviço, por meio do boletim de ocorrência apresentado no processo que tramitou na comarca de Ponta Porã/MS, bem como com a sentença que reconheceu o ato ilícito da parte reclamada (ID 278384425 e 278384424/PJe2). Ainda em exame dos autos, constata-se que não há indícios que possam convencer este juízo de que o serviço foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita. 2. Responsabilidade civil. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). O fornecedor de produtos e o prestador de serviços têm o dever de cautela ao adotar procedimentos de segurança na celebração de seus contratos. Ainda que sejam vítimas de fraudes, são responsáveis por eventuais negócios realizados mediante fraude provocada por terceiros. (...) (N.U 1087580-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)"

No caso em análise, a parte reclamante alega que foi surpreendida com uma citação do processo no 1004688-85.2024.8.11.0059, no qual figura como ré em ação indenizatória ajuizada por vítima de estelionato. Ao analisar os autos, verificou que uma conta bancária registrada em seu nome foi utilizada pelos estelionatários para receber parte do valor da transação comercial fraudulenta.

A reclamante afirma que desconhecia a existência dessa conta e, ao consultar o sistema Registrato do Banco Central, constatou a existência de conta mantida junto ao banco Itaucard S.A., aberta em 21/02/2022 e encerrada em 15/07/2022, conforme documento juntado no ID 305385364/PJe2.

Embora o banco reclamado alegue que a conta foi aberta regularmente pelo aplicativo "
iti
" com validação por
biometria
facial e que houve movimentação regular na conta, apresentou apenas telas sistêmicas
sem elementos de segurança verificáveis
e uma única biometria facial,
ond
e s
equer é
possível identificar a data em que foi realizada

(ID 305385376/PJe2
, fl. 04,
e
ID
305385377/PJe2)
.

Ocorre que
, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, telas sistêmicas, por serem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a regularidade da contratação
quando desacompanhadas de quaisquer outras evidências
.

Para que
se evidenciasse
regularidade na abertura da conta em questão, o
banco deveria
, no mínimo,
ter apresentado documentação robusta
demonstrando inequivocamente que a abertura da conta foi realizada pela própria reclamante, como o vídeo ou gravação da selfie com data e hora, imagens do documento de identidade atualizado, geolocalização, IP de acesso, entre outros elementos que comprovassem a segurança do procedimento.

Vale ressaltar
que a autora já era correntista do Banco Itaú desde 2017, conforme comprova o contrato juntado aos autos (ID
305385366/PJe2
),
reforçando
a tese de que a conta aberta em 2022 no Banco Itaucard S.A. foi
objeto
de fraude.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços
bancários
prestados pel
a instituição financeira
, que não adotou as cautelas necessárias para verificar a autenticidade das informações fornecidas no momento da abertura da conta, caracterizando
sua
conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Confira-se:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a parte reclamante foi indevidamente incluída no polo passivo de uma ação judicial (processo no
1004688-85.2024.8.11.0059
), sendo acusada de participação em crime de estelionato, em razão da utilização indevida de conta bancária aberta fraudulentamente em seu nome.

A falha na prestação de serviço da instituição financeira, que permitiu a abertura de conta bancária em nome da reclamante sem sua autorização, utilizada posteriormente para a prática de golpes, configura
dano moral
in
re

ipsa
,
por afetar
diretamente a honra e a imagem da parte reclamante perante terceiros
.

A angústia e o constrangimento sofridos pela reclamante ao ser indevidamente incluída como ré em processo judicial, sendo acusada de participação em crime de estelionato, são evidentes e
extrapolam claramente o
mero
dissabor
.

Assim já
se
decidiu:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEIDANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA. APLICAÇÃO DE GOLPE FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 5. Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque a conta bancária foi utilizada para aplicação de golpe financeiro, já que foram realizados empréstimos consignados em outra instituição financeira, cujos valores (R$ 15.000,00, R$ 45.087,32 e R$ 67.000,16) foram depositados nessa conta corrente, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 6. Desta forma, se restou evidenciado a utilização dessa conta corrente para prática de ilícitos, tal situação configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados a consumidora que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos. (...) (N.U 1036535-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 02/05/2024)

Portanto, está configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios,
especialmente o fato de a instituição ter permitido a abertura de conta por fraudador em nome de terceiro de boa-fé

para aplicar golpes,
inclusive tornando-o réu em processo judicial,
tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 7.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025